Tribunal: TJMT
Processo: 1032519-93.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032519-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAMARA LUIZA GARCIA DA SILVA MELO - CPF: 706.265.201-69 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032519-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tamara Luiza Garcia da Silva Melo

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada em juntada de comprovante de endereço em nome próprio, tampouco se manifesta dentro do prazo assinalado, cabível é a extinção do processo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Da análise dos autos, verifica-se que foi determinado à parte autora (Id.63736317) a regularização da inicial nos seguintes aspectos: A) Comprovante de endereço válido e atualizado; Contudo, apesar de devidamente intimado do despacho a parte autora deixou de cumprir a determinação, mantendo-se inerte.”.

3. O artigo 321, parágrafo único é claro ao informar que
“Se o Autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Assim, quando foi instada a se manifestar, silenciou-se, resultando então na extinção do feito.

4
.
A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021